Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704918-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em mandado de segurança impetrado por ERANI RAMIRA DA ROCHA. O impetrante/agravante, intimado pessoalmente, deixou de promover os atos que lhe compete (CPC, art. 485, III). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator